Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713923-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDINALVA LOPES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edinalva Lopes de Oliveira contra decisão de ID 62403168 (autos de origem), prolatada no bojo da ação de exigir contas proposta em desfavor de Sandra Lopes de Oliveira Santos, assim vazada: Trata-se de ação de Exigir Contas, ajuizada pelo ESPÓLIO DE EDINALVA LOPES DE OLIVEIRA, na qual pretende a prestação de contas pela requerida em razão desta administrar patrimônio da autora, que, quando em vida, residia no exterior. Pretendeu, em sede de tutela de urgência, bloqueio de valores em conta, bem como aplicações financeiras da requerida, bem como de seus imóveis, bem como diversas consultas de bens em nome desta. Emendada a inicial, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, deve o sigilo processual ser levantado dos autos, porquanto a matéria de mérito não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Ademais, em se tratando de espólio, não há falar em tramitação prioritária do feito, tendo em vista que referido benefício é de natureza personalíssima do litigante, e não de seu representante, o qual pode ser permutado a qualquer tempo durante o curso da ação. Quanto ao pedido de tutela de urgência, deve este ser rejeitado. Isso porque o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, a medida esbarra já no primeiro requisito do dispositivo legal supracitado, porquanto a presente demanda tramita por rito especial, o qual possui duas fases distintas, sendo a primeira a análise do dever de prestar contas e a segunda apuração de saldo e possível constituição de título executivo judicial. Sendo assim, este feito ainda experimenta fase inicial, sobre o dever ou não de prestar contas, não se discutindo ainda sequer pedido de efeito patrimonial, o que dirá crédito ao espólio. Aliás, com análise ao disposto no art. 189 do CC, não se sabe sequer se houve violação de direito do espólio. Não se pode confundir a presente demanda com ações de cobrança ou mesmo execuções de título executivo extrajudicial, sobretudo porque não se tem sequer a certeza da obrigação da ré em prestar contas, o que dirá atingir seu patrimônio de forma universal e prematura, sem prova sumária de qualquer obrigação exigível em favor do espólio e, mais ainda, sem qualquer valor determinado; Para, além disso, não há qualquer demonstração de que a requerida venha dilapidando patrimônio, a fim de frustrar de incerta persecução de bens, de modo a prejudicar também a incidência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pontue-se, por fim, ainda que os pedidos de pesquisa de sistemas, a fim de investigar a existência de patrimônio do réu não tem natureza de tutela de urgência antecipada, mas sim executiva, tendo por base se tratar de indicação incerta e aleatória de bens. Em outros termos, o pedido de tutela de urgência deve ser direcionado a bem certo e determinado, não sendo, portanto, adequado convolar o procedimento especial da ação de exigir contas, ainda em fase inicial, em execução para investigação de bens indeterminados do devedor. Dispositivo Forte nessas razões, REJEITO o pedido de tutela de urgência. (...) Nas razões do recurso, o agravante argumenta, em síntese, que os valores levantados e possivelmente desviados pela agravada ao longo da gestão do patrimônio da Sra. Edinalva Lopes de Oliveira se mostra vultoso e se refere a praticamente 80% (oitenta por cento) do que seria do espólio. Argumenta, ainda, que os documentos colacionados aos autos, como, mensagens referentes ao período de representação da falecida pela agravada, comprovante de saque de precatório e de saques realizados na conta da extinta após seu óbito, demonstram a plausibilidade do direito invocado. Acrescenta que a intimação da agravada para prestar as contas, com amplo direito ao contraditório, caracteriza risco ao resultado útil do processo, pois certamente dificultará o acesso a valores e bens. Menciona que parte dos valores retirados da conta corrente da extinta pode ter sido destinada à aquisição de bens pela agravada, fazendo-se, assim, necessário o deferimento da medida de urgência vindicada. Pugna, pois, pela concessão da antecipação da tutela recursal “a fim de bloquear valores em conta corrente e aplicações financeiras da Agravada que ultrapassem o valor de movimentação usual;” e “para bloqueio de transferência do imóvel adquirido pela Ré em 18 de setembro de 2018, junto ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Ilhéus BA, no bairro Nossa Senhora da Vitória, no 07 do caminho 02, do conjunto habitacional Ilhéus II, Ilhéus BA, impedindo-a de dispô-los ou aliena-los à (sic) terceiros até resolução de mérito nesta via e/ou no inventário noticiado”. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada. Preparo aos IDs 16385240 e 16385246. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, a ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. Sobre o ponto, leciona Alexandre Câmara, É preciso notar, porém, que não se está diante de dois processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade é único, embora dividido em duas fases distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém é dividida em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas, o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 21a ed., 2014, p. 391). Nessas condições, não se vislumbra, na hipótese, quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pelo agravante. Ora, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, o feito ainda experimenta fase inicial, ou seja, sequer foi verificada a existência do direito de exigir a prestação de contas, quanto mais de eventual crédito devido ao espólio agravante. Nessa perspectiva, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza qualquer medida judicial com vistas ao atingimento do patrimônio da agravada. Por fim, além da ausência de probabilidade do direito invocado, não ficou caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há elementos nos autos a indicar a dilapidação do patrimônio pela agravada. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora